Tribunal: CARF
Processo: 11080.738393/2018-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738393/2018-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.374 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2022
Assunto
SOBRESTAMENTO DE PROCESSO
Recorrente
CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
sobrestamento do julgamento do recurso, permanecendo os autos nesta 1a Seção, até que seja
proferida decisão administrativa definitiva no processo n° 16327.901415/2015-44, em razão da
existência de relação de prejudicialidade entre este e o processo sob análise

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por
compensação não homologada, tratada no processo administrativo no 16327.901415/2015-44,
cujo despacho decisório possui o seguinte no de rastreamento: 00000000100665374. A multa foi
lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações
posteriores. A multa foi exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a base de
cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário no valor de R$ 59.793,69.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese: sobrestamento do processo até o fim do contencioso do
processo de compensação; "bis in idem"; ofensa ao direito de petição.
Em sessão de 31 de Outubro de 2019 (e-fls. 15) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738393/2018-39
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.374 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738393/2018-39

O relator defendeu a regularidade do lançamento da multa, ainda que não tenha
sido encerrado o processo contencioso referente ao processo principal, que trata da não
homologação das compensações.
Mas observa que a multa isolada aplicada também estará com a sua exigibilidade
suspensa, conforme previsto no § 18, art. 74, Lei no 9.430, de 1996 até a conclusão do
julgamento do recurso administrativo contra a não homologação as compensações no âmbito do
PAF 16327.901415/2015-44.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 24), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, afirma que teria ocorrido a ocorrência da decadência por entender
que o lançamento da multa deveria ter sido formalizado por despacho decisório e não por auto de
infração. Assim, teria transcorrido o prazo legal de cinco anos previsto no §5o do artigo 74 da Lei
no. 9.430/96.
Nos demais tópicos, repisa os mesmos argumentos já apresentados na
impugnação.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
O presente processo trata de julgar a contestação ao lançamento de multa pela não
homologação de compensação, com base no parágrafo 17, do art. 74 da Lei no 9.430/1996,
introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010.
Por sua vez, a mencionada Declaração de Compensação (não homologada) é
objeto de outro processo, cujo número é 16327.901415/2015-44, o qual se encontra pendente de
julgamento perante a 1a Turma Ordinária, que recentemente determinou a conversão do
julgamento em diligência1 com retorno dos autos à RFB para análise dos argumentos da defesa.

1 Resolução no 1401-000.778, de 09/12/2020 i PAF 16327.901415/2015-44
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.374 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738393/2018-39

Assim sendo, inexistente definitividade acerca da não homologação da
compensação que originou a aplicação da multa objeto deste processo, sabendo-se que a multa
possui caráter acessório, deve-se suspender a exigibilidade da multa, nos termos do § 18 do art.
74 da Lei 9.430/1996:
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto
noinciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Nesse sentido, o presente processo e o de no 10680.721012/2013-46, por serem
conexos, devem ser julgados em conjunto nos termos do art. 6o, § 1o, I e seguintes do Regimento
Interno do CARF, aprovado pelo anexo II, da Portaria MF no 343/2015, abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.374 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738393/2018-39

No mesmo sentido, é a previsão contida no parágrafo único do artigo 12 da
Portaria CARF no 34/2015, a saber:
Art. 12. O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a julgamento na
Secam.
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de decisão de outro
processo no âmbito do CARF ou quando o motivo do sobrestamento não depender de
providência da autoridade preparadora.
Portanto voto pelo sobrestamento do julgamento do recurso até que seja proferida
decisão administrativa definitiva no processo no 16327.901415/2015-44.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Original